Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718408-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO AQUINO GOMES D E C I S Ã O A Itapeva XI Multicarteiras juntou petição endereçada ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em que informa a cessão do "crédito da presente demanda" à peticionante. Pede a "retirada do segredo de justiça" , a "substituição processual" ou o ingresso na demanda como "assistente litisconsorcial. Intime-se a peticionante para esclarecer os pedidos formulados, tendo em vista que: a) esta 2a Turma Cível do TJDFT manteve a sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte ora apelante e b) o presente processo, aparentemente, não transita em segredo de justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator